Tribunal: TJPA
Processo: 0000574-32.2005.8.14.0018
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVISSIMA ? ART. 129, § 2º, II DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ? PLAUSIBILIDADE - PENA DE 02 ANOS DE RECLUSÃO COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 04 ANOS (ART. 109, V DO CP) ? LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 13 ANOS SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (24/01/2006) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (15/05/2018) ? DE RIGOR RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - ART. 61 DO CPP - UNÂNIME.I - Transitada em julgado a decisão para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. O reconhecimento da prescrição, causa extintiva da punibilidade, impede a análise do mérito;II - Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto, ut artigos 110, c/c art. 109, V todos do Código Penal.III - Ante ao exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, em sua modalidade retroativa, com fulcro no art. 110, c/c art. 109, V, do CP do acusado JANIO ALVES PEREIRA pelo crime de lesão corporal gravíssima tipificado no art. 129, §2°, inciso I, do Código Penal Brasileiro, nos termos do art. 107, inciso IV do CPIV - Extinta a punibilidade do agente pelo advento da prescrição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000574-32.2005.8.14.0018
APELANTE: JÂNIO ALVES PEREIRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVISSIMA - ART. 129, § 2º, II DO CPB - RECURSO DA DEFESA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - PLAUSIBILIDADE - PENA DE 02 ANOS DE RECLUSÃO COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 04 ANOS (ART. 109, V DO CP) - LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 13 ANOS SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (24/01/2006) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (15/05/2018) - DE RIGOR RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - ART. 61 DO CPP - UNÂNIME.
I - Transitada em julgado a decisão para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. O reconhecimento da prescrição, causa extintiva da punibilidade, impede a análise do mérito;
II - Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao prazo prescricional previsto em lei para o
quantum
da pena arbitrada em concreto,
ut
artigos 110, c/c art. 109, V todos do Código Penal.
III - Ante ao exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, em sua modalidade retroativa, com fulcro no art. 110, c/c art. 109, V, do CP do acusado JANIO ALVES PEREIRA pelo crime de lesão corporal gravíssima tipificado no art. 129, §2°, inciso I, do Código Penal Brasileiro, nos termos do art. 107, inciso IV do CP
IV - Extinta a punibilidade do agente pelo advento da prescrição.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 16 de dezembro de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

JANIO ALVES PEREIRA,
inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
02 ANOS

DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO
, como incursos nas sanções punitivas do artigo 129, § 2º, I do CPB. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal Comarca de Eldorado dos Carajás/PA.

O apelante, em suas razões, pugnou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, além da justiça gratuita. Por fim, que seja arbitrado os horários advocatícios.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo provimento do apelo, quanto a prescrição. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo reconhecimento da prescrição retroativa.

À revisão.

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e passo a fazer um resumo dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a denúncia às fls. 02/03, que, no dia 26 de novembro de 2005, por volta da 01:00h, o denunciado, em estabelecimento conhecido por Trins Bar, localizado na Rua 7 de Setembro, 60, Km 100, neste município, teria agredido com golpes de arma branca (faca), a vítima denominada Milton Cesar. Deflui que o acusado, ainda com as vestes sujas de sangue, teria sido preso em flagrante na Avenida São Geraldo, em local conhecido por Hot Burg, neste município. Descreve a exordial, que o há notícias explicitas de que o acusado teria anunciado que estaria a procura da vítima pelas ruas da cidade com o fim de mata-lo. diz, ainda, a inicial, que crime somente não se consumou em razão de a vítima ter conseguido se defender e ter saído do local. Com os aludidos argumentos, entendendo provada a materialidade e os indícios mínimos de autoria, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, II, c/c art. 14,11, ambos do CPB.

Devidamente processado, foi condenado à pena de
02 ANOS

DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 129, § 2º, I DO CPB. Inconformado, interpôs a presente apelação.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA TESES DEFENSIVA (PRESCRIÇÃO)

O apelante, em suas razões, pugnou preliminarmente pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição, da justiça gratuita, e por fim, suscitou o pagamento de honorários advocatícios.

Cediço salientar que a prescrição, sendo matéria de ordem pública, deve ser declarada, quando reconhecida, em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, o que é elucidado por CELSO DELMANTO:
"A prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede o mérito da própria ação penal" (Código Penal Comentado, 3ª edição, p. 176).

No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado:
"Transitada em julgado a decisão para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. O reconhecimento da prescrição - causa extintiva da punibilidade - impede a análise do mérito". (TJMG - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0362.00.000555-7/001 - COMARCA DE JOÃO MONLEVADE - RELATOR: EXMO. SR. DES. ELI LUCAS DE MENDONÇA; j. 23 de abril de 2008).

Com efeito, analisando o acervo, verificou-se que o prazo prescricional se esvaiu em 24/01/2010, uma vez que a pena foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, e o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos,
ex vi
do art. 109, V, do CP. Dessa forma, uma vez que a denúncia foi recebida dia 24/01/2006 e a sentença penal condenatória foi proferida somente em 15/05/2019, mais de 13 (treze) anos depois, deve ser reconhecida e pronunciada a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando-se extinta a punibilidade do Apelante em relação ao crime de lesão corporal gravíssima tipificado no art. 129, §2°, inciso I, do Código Penal Brasileiro, com fundamento no art. 110, c/c art. 109, V, do CP.

Ante ao exposto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, em sua modalidade retroativa, com fulcro no art. 110, c/c art. 109, V, do CP do acusado
JANIO ALVES PEREIRA
pelo crime de lesão corporal gravíssima tipificado no art. 129, §2°, inciso I, do Código Penal Brasileiro, nos termos do art. 107, inciso IV do CP, no que se refere ao delito de lesão corporal, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 16 de dezembro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator